Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742111-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LIMA ESPÍNDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO ABERTO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP). 1.1. Nesse mesmo sentido, “A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 864.016/SP). 1.2. Significa dizer que a impenhorabilidade de tais verbas somente é reconhecida na hipótese de se verificar que o saldo correspondente tenha como destinação precípua a subsistência do participante ou de sua família. 2. No caso dos autos, não tendo o recorrido se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta, ou seja, que se destinem precipuamente à subsistência do participante ou de sua família, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior que o saldo de previdência privada seja utilizado para pagamento do débito em execução na origem. 2.1. Além do mais, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que os planos de previdência do tipo Vida Gerador de Benefícios Livres - VGBL, conforme o caso dos autos, equipararam-se às aplicações financeiras ordinárias, razão pela qual não se incluem dentre as verbas impenhoráveis previstas no artigo 833, inciso IV, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os valores provenientes de fundos de previdência, ainda que de que caráter privado, são consideradas verbas alimentares e previdências sendo, então, impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC. Com efeito, ao assentar que “No caso dos autos, entretanto, o agravado não demonstrou que utiliza o saldo da previdência privada para a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade do referido valor” (ID 46350494), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Dessa forma, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/1973. 5. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025